Tribunal: TJMT
Processo: 1019534-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019534-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Sucumbência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE - CPF: 041.155.141-83 (AGRAVADO), GLEYDI CRISTIAN SALDANHA GUIA - CPF: 047.278.891-45 (AGRAVADO), RODRIGO LUIS GOMES PENNA - CPF: 961.717.231-34 (PROCURADOR), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FABIANA FELICIANO DE FREITAS - CPF: 016.324.041-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA. PAGAMENTO DO DIREITO MATERIAL NOS LIMITES DA APÓLICE. LIMITAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SEM LIMITAÇÃO FRENTE A PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Mesmo que reconhecido o limite da apólice, isto não se confunde com a sucumbência. A limitação da apólice se refere ao valor segurado, e não aos honorários de sucumbência.

2- Na parte dispositiva da sentença e no acórdão, em que se condenou ambas as requeridas, bem se separou o direito material e a sucumbência, e isto deve ser observado. Apreciar a questão neste momento é descabido, pois, caso quisesse vincular os honorários ao limite da apólice, isto deveria ter sido objeto de apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019534-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação por Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato licito pelo Procedimento Sumario n. 0056681-93.2014.8.11.0041, Código 943657, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se condenou a agravante ao pagamento da cobertura por morte e honorários de sucumbência sobre a condenação.

A agravante diz que “
não procede o entendimento de que a condenação de honorários em 20% sobre o valor da condenação, recai desfavoravelmente à agravante, posto que inexiste condenação de honorários para a parte denunciada, já que apenas responde solidariamente ao seu segurado até os limites da apólice
”.

Defende que “
os honorários que se buscam no cumprimento de sentença são de responsabilidade tão somente da requerida (segurada) e não é obrigação da agravante (seguradora), que já efetuou o pagamento direto aos agravados do valor do seguro e esgotou por completo a apólice, cumprimento assim com sua obrigação na lide
”.

Afirma que “
Não é porque o Juízo primevo provavelmente tenha uma convicção pautada no entendimento de que a responsabilidade das seguradoras seja de forma solidária perante os seus segurados, é que pode ele subverter um comando judicial já existente (de condenar a seguradora nos limites do contrato de seguro), aplicando os efeitos da coisa julgada para a agravante ao invés de aplicar para agravada, que seria o correto
”.

Em suma, “
requer a antecipação da tutela recursal do presente Agravo de Instrumento, bem como requer seja o presente agravo recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada, com seu ulterior provimento, a fim de que seja declarada solvida a obrigação da agravante em virtude do esgotamento das coberturas, tendo em vista as razões ora apresentadas
” (id. 144914669).

A liminar foi indeferida (id. 145009660).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 146066194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação por Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato licito pelo Procedimento Sumario n. 0056681-93.2014.8.11.0041, Código 943657, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se condenou a agravante ao pagamento da cobertura por morte e honorários de sucumbência sobre a condenação.

Eis a decisão agravada:

“A parte executada HDI SEGUROS S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 82133707, aduzindo excesso de execução, pois efetuou o depósito no valor de R$ 290.270,24 (duzentos e noventa mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) a título pagamento dos valores totais de cobertura da apólice e que o cálculo interposto pela parte exequente não observou os parâmetros corretos no que tange ao valor total da cobertura.

Alega ainda que, não fora condenada em honorários advocatícios, pois como litisconsorte responde apenas até o limite da apólice, e ao final, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução no montante de R$ 148.578,43 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).

As partes exequentes manifestaram no ID 85576216, defendendo que não existe cláusula excludente na apólice tomada ciência pela contratante referente ao caso específico de morte e alega a condenação solidária dos executados referente aos honorários sucumbenciais advocatícios, requerendo a improcedência da impugnação.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, importante destacar que a controvérsia não baseia nos cálculos apresentados junto ao cumprimento de sentença, mas o dever ou não da executada/impugnante pagar aos impugnados o valor de cobertura estipulado na apólice referente à morte e os honorários advocatícios sucumbenciais, pois a sentença e o acórdão condenaram solidariamente as executadas ao pagamento de danos materiais, morais, e custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Com relação à apólice apresentada aos autos para a devida cobertura dos danos materiais e morais, a parte embargante alega que, não tem o dever de pagar a cobertura ali estipulada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao caso de morte, pois a mesma não se encontra estipulada no contrato.

Pois bem, os contratos assinados pela exequente e pela sua litisconsorte não fazem parte dos autos, apenas e tão somente a apólice de seguro a qual estabelece indenização no caso de morte nos valores delineados acima que é o caso em questão e, na mesma não fica estabelecido se sua cobertura é para passageiro ou terceiro.

A relação contratual entre os litisconsortes dos autos é regulada pelo código de defesa do consumidor alicerçada pelo CDC, aonde o artigo 46 é claro ao estipular que “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

E o artigo 54 do mesmo diploma determina que “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

O STJ já se posicionou a respeito do tema, vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 485.760 - RJ (2002/0165622-4) RELATOR : MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRARECORRENTE : ALBERTO SILVA AYROSA ADVOGADO : LUIZ PAULO VIEIRA DE CARVALHO - DEFENSOR PÚBLICORECORRIDO : HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A ADVOGADO : CRISTIANE ROMANO E OUTROS EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DOCUMENTOS ENTREGUES AO SEGURADO. PREVALÊNCIA DO ENTREGUE QUANDO DA CONTRATAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA DA COBERTURA. NÃO-INCIDÊNCIA. ARTS. 46 E 47 DA LEI N. 8.078/90. DOUTRINA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. I - Havendo divergência no valor indenizatório a ser pago entre os documentos emitidos pela seguradora, deve prevalecer aquele entregue ao consumidor quando da contratação ("certificado individual"), e não o enviado posteriormente, em que consta cláusula restritiva (condições gerais). II - Nas relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento, nos termos do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. III - As informações prestadas ao consumidor devem ser claras e precisas, de modo a possibilitar a liberdade de escolha na contratação de produtos e serviços. Ademais, na linha do art. 54, §4o da Lei n. 8.078/90, DEVEM SER REDIGIDAS EM DESTAQUE AS CLÁUSULAS QUE IMPORTEM EM EXCLUSÃO OU RESTRIÇÃO DE DIREITOS.

Desta feita, como não existe nos autos contrato de seguro assinado pelos litisconsortes, apenas e tão somente a apólice de seguro, que não especifica se a cobertura por morte abrange terceiro ou passageiro, deve ser interpretada da forma mais benéfica ao consumidor, não cabendo agora a impugnante discorrer sobre o tema por cartilhas emitidas de forma unilateral sem a prévio conhecimento do contratante.

Dispõe o artigo 47 do CDC que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, portanto, esta regra de interpretação dos contratos de consumo, obriga que se faça interpretação sempre de modo mais favorável ao consumidor, e não existindo nos autos contrato assinado pelas litisconsortes com a cláusula de limitação da cobertura por morte (redigidos de forma ostensiva), é dever de parte impugnante pagar pelo montante integral do capital segurado na Apólice em questão, ou seja, danos materiais, corporais e morte, não havendo que falar-se em excesso de execução neste tema.

Quanto ao cumprimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a condenação em custas e honorários de sucumbência determinada por sentença, não gera dupla interpretação, condena solidariamente as litisconsortes em razão da sua atuação processual, vejamos:

“Custas processuais deverão ser suportadas pelas rés, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC).”

Ocorre que estes honorários foram majorados em sede recursal para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, e a solidariedade dos honorários advocatícios sucumbenciais, o artigo 87 § 2o do CPC não deixa dúvida com relação ao estipulado em sentença:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o - A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2 - Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

A impugnante ainda alega que a Súmula 537 do STJ para tentar eivar-se do pagamento aos honorários advocatícios sucumbenciais e limitar seu pagamento apenas ao limite contratado na apólice. Ocorre que, a mencionada sumula fora a fundamentação da sentença para descrever a responsabilidade da litisconsorte denunciada à condenação indenizável a vítima até os limites do valor contratado no seguro com relação aos Danos Materiais e Morais, Sumula 537 STJ “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Assim os honorários sucumbenciais processuais advocatícios são desvinculados dos limites da apólice, não fazendo parte dos valores ali contratados e sim da resistência processual, não tem natureza contratual e sim processual, devendo seus cálculos inclusive serem realizados em cima dos valores totais da condenação de forma apartada respeitando a solidariedade do artigo 87 § 2a do NCPC.

Desta forma, não cabe a impugnante pretender a quem o pagamento da execução referente aos honorários sucumbências será dirigida, mas apenas ao credor, uma vez que restou estabelecida a solidariedade entre os devedores, tal medida somente auxilia o processo e agiliza a entrega da efetiva prestação jurisdicional.

E por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte impugnante, da mesma forma não lhe assiste razão, porquanto se trata de medida excepcional, sendo certo que segundo o disposto no §6o do artigo 526 do CPC, imprescindível estar demonstrado que o prosseguimento da execução causará dano grave de difícil reparação, circunstância que a toda evidência não restou comprovada nos autos.

Posto isto, nos termos do artigo 525 e 526 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado HDI SEGUROS S/A, e determino o prosseguimento da execução, ficando a parte executada desde já intimada para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da quantia devidamente atualizada, sob pena de execução forçada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.”

A pretensão da parte agravante fica clara ao dizer que “
não procede o entendimento de que a condenação de honorários em 20% sobre o valor da condenação, recai desfavoravelmente à agravante, posto que inexiste condenação de honorários para a parte denunciada, já que apenas responde solidariamente ao seu segurado até os limites da apólice
”.

Ou seja, a controvérsia é se aferir se a condenação nos limites da apólice exclui os honorários, por limitação do que se diz ser a coisa jugada, formada na sentença.

A sentença foi proferida nos seguintes termos, em especial sua parte dispositiva:

“[...]Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por danos materiais e morais por ato ilícito pelo procedimento sumário proposta por Walhison Bruno Bezerra Ormeneze e Gleydi Cristiani Saldanha Guia em face de Fabiana Feliciano de Freitas e HDI S/A, para:

a)

CONDENAR os réus SOLIDARIAMENTE ao pagamento de pensão mensal no valor equivalente a 2/3 (dois terços) de 01 (um) salário mínimo por mês em favor dos autores, tendo por termo inicial a data em que a menor Emilly Winny Saldanha Ormeneze completaria 14 (quatorze) anos, 19/02/2026, até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos, após o que será devido o pagamento de 1/3 (um terço) de 01 (um) salário mínimo, até a expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Referida pensão deverá ser paga na proporção de 50% para cada beneficiário.

As parcelas deverão ser pagas de uma só vez, reajustadas com base no salário mínimo vigente à época de cada vencimento.

As rés deverão constituir capital para assegurar o pagamento da pensão ou prestar caução fidejussória, conforme pleiteado.

b) CONDENAR a ré Fabiana Feliciano de Freitas ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O valor fixado a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas processuais deverão ser suportadas pelas rés, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC).

Todavia, sendo a ré Fabiana Feliciano de Freitas beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito em relação a ela pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.”

Interposta apelação, foi decidido por esta Câmara:

“[...] Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso da parte requerida FABIANA FELICIANO DE FREITAS e PROVEJO EM PARTE o recurso da parte autora GLEYDI CRISTIAN SALDANHA GUIA e WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, reconhecendo a solidariedade entre a seguradora e a requerida também quanto ao pagamento da compensação por dano moral, no limite da apólice.

Majoro os honorários para 20% do valor da condenação.

É como voto.”

Depreende-se que, mesmo que reconhecido o limite da apólice, isto não se confunde com a sucumbência. A limitação da apólice se refere ao valor segurado, e não aos honorários de sucumbência.

As limitações contratuais em nunca mencionam eventual honorários de sucumbência, estando ligadas ao valor a ser pago a título de indenização.

A agravante apresentou contestação nos autos, quando em trâmite na fase de conhecimento, e, inclusive, defendeu a ausência de responsabilidade da outra requerida no sinistro, pedindo a improcedência dos pedidos, de modo que houve a pretensão resistida.

Se houve pretensão resistida e tendo sido vencida no seu pleito, foi caso de se aplicar o art.
85 do CPC, que estabelece que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”. Esta verba não tem relação alguma com a apólice.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM RAZÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS QUE DERIVAM DA SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL, NÃO ESTANDO LIMITADOS AO VALOR TOTAL DA
APÓLICE
SECURITÁRIA.
INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO CONTEÚDO DAS DECISÕES PROFERIDAS. MERA IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE QUANTO AO ENTENDIMENTO EXARADO PELO JUIZ A QUO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS QUE DECORREM DA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DOS AUTORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 523 , § 1o E 3o , DO CPC . DEPÓSITO PARA A AGARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO QUITA O DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR - 8a C. Cível - 0008660-98.2019.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 16.05.2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolhe a impugnação ofertada pela seguradora executada – Se a seguradora denunciada foi condenada na sentença a suportar a condenação imposta à denunciante nos limites da apólice, e a cobertura não contempla verbas de decaimento na ação, não é obrigação daquela de ressarcir a totalidade do montante pago à autora da demanda – Solidariedade limitada às coberturas contratuais -
Os honorários a que foi condenado o agravante na ação indenizatória não se confunde com o afastamento da condenação da seguradora em sucumbência na denunciação
– Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20251728020188260000 SP 2025172-80.2018.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 27/04/2018, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2018).

Na parte dispositiva da sentença e no acórdão, em que se condenou ambas as requeridas, bem se separou o direito material e a sucumbência, e isto deve ser observado. Apreciar a questão neste momento é descabido, pois, caso quisesse vincular os honorários ao limite da apólice, isto deveria ter sido objeto de apelação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022